Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-51.2022.8.11.0035
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000742-51.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELLY MACHADO MOTA - CPF: 033.185.411-25 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000742-51.2022.8.11.0035

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente(s):
Município de Alto Garças

Recorrido(s):
Danielly Machado Mota

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 113

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INCISO I, DO ART. 85, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – VERBA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente municipal, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, que julgando procedente o pedido inicial, reconheceu o direito da autora à percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças, bem como o pagamento da quantia de R$ 2.009,78 (dois mil e nove reais e setenta e oito centavos).

2.

O Município demandado sustenta a inexistência do direito da recorrida ao pagamento do adicional de tempo de serviço,

em razão da revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças pelo art. 36 da Lei 886/2011,
assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

4.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é ocupante de cargo de provimento efetivo como técnico administrativo educacional no município de Alto Garças, a contar de abril de 2019.

5.

A Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85 prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço, nas seguintes condições:

“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento; (...)”

6.

Em que pese às alegações do ente municipal, verifico que
o

artigo 36 da Lei 886/2011 na verdade

revogou o artigo 85 da Lei no 292/1990, que não se trata da Lei Orgânica Municipal, que implementou o adicional por tempo de serviço. O artigo revogado pela Lei 886/2011 nada versa a respeito de adicional por tempo de serviço, tratando-se de norma relativa a auxílio educação, ou seja, assunto diverso ao discutido nos autos.

7.

Insta salientar

que as Leis Orgânicas dos Municípios não podem ser modificadas por meio de Leis Ordinárias Municipais, sendo somente passíveis de revogação ou alteração mediante Emendas à Lei Orgânica, as quais devem atender a todos os requisitos formais e materiais estabelecidos para esse tipo de alteração legislativa.

8.

Dessa maneira, diante da
ausência de revogação do dispositivo que implementou o adicional por tempo de serviço aos servidores

públicos municipais de Alto Garças-MT
, e da documentação acostada ao feito, resta demonstrado, de forma inequívoca, que
a parte autora faz jus ao recebimento do adicional, conforme pleiteado.

9.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (recursos
1001258-08.2021.8.11.0035
, Turma Recursal Cível, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julg. em 14/02/2023; N.U.
1000166-58.2022.8.11.0035
, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio Dos Santos, julg. em 13/12/2022; e N.U
1000005-48.2022.8.11.0035
, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 21/11/2022.)

10.

Ademais, a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não é fundamento suficiente para afastar o direito da servidora.

11.

Portanto, uma vez assegurada a verba em lei orgânica, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se escorreita a sentença de procedência.

12.

Parecer do Ministério Público no ID 154058698, pelo qual o
Parquet
informou
o desinteresse na intervenção neste caso.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC..

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023